Tribunal: TJSP
Processo: 0020149-29.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Ilegitimidade processual da Requerida Usiminas – Pretensão sujeita ao prazo prescricional quinquenal – Ajuizamento da ação em 05 de dezembro de 2012 – Caracterizada a prescrição quanto às suplementações anteriores a 05 de dezembro de 2007 – Regulamento de benefícios da Femco de 1985 estabeleceu o teto de três vezes o valor-teto do salário de benefício da previdência social, além da incidência de desconto previdenciário sobre o salário real de contribuição – Complementação de aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado (Súmula 288 do Tribunal Superior do Trabalho) – Incabível a aplicação das alterações prejudiciais ao Autor às parcelas do benefício de suplementação de aposentadoria vencidas desde 05 de dezembro de 2007 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, QUANTO À REQUERIDA USIMINAS, com fulcro no artigo 267, inciso VI (ilegitimidade passiva), do Código de Processo Civil, E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUANTO À REQUERIDA PREVIDÊNCIA, para determinar a "suplementação da aposentadoria do Autor a partir de 05.12.2007, pelas formas dos itens 1, 'A' e 'B' de fls.26, 'a', 'b', 'e' e 'f' de fls.27/29, a ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento, ocasião em que a Ré Previdência Usiminas deverá trazer aos autos os documentos referidos nos itens 'h' e 'i' de fls.29, limitados, contudo, a partir de 05.12.2007"– Interposição de Recurso Especial – Recurso Especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, "para afastar a alegação de prescrição total e para determinar a devolução dos autos ao TJSP para análise de sua apelação, à luz da jurisprudência do STJ" – Afastamento da alegação de prescrição (em sede de Recurso Especial) tem como consequência lógica a devolução das matérias referentes ao mérito, com a necessidade de apreciação dos recursos de apelação do Autor e da Requerida Previdência – Não caracterizada a violação ao direito adquirido – Modificação do cálculo do benefício decorre da necessidade de manutenção do equilíbrio contratual do fundo – Incabível o recálculo do benefício e a condenação ao pagamento das diferenças da suplementação de aposentadoria – ACÓRDÃO DE FLS.734/737 ALTERADO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA PREVIDÊNCIA E PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO TAMBÉM QUANTO À REQUERIDA PREVIDÊNCIA
(TJSP; Apelação Cível 0020149-29.2013.8.26.0562; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Ilegitimidade processual da Requerida Usiminas – Pretensão sujeita ao prazo prescricional quinquenal – Ajuizamento da ação em 05 de dezembro de 2012 – Caracterizada a prescrição quanto às suplementações anteriores a 05 de dezembro de 2007 – Regulamento de benefícios da Femco de 1985 estabeleceu o teto de três vezes o valor-teto do

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Ilegitimidade processual da Requerida Usiminas – Pretensão sujeita ao prazo prescricional quinquenal – Ajuizamento da ação em 05 de dezembro de 2012 – Caracterizada a prescrição quanto às suplementações anteriores a 05 de dezembro de 2007 – Regulamento de benefícios da Femco de 1985 estabeleceu o teto de três vezes o valor-teto do salário de benefício da previdência social, além da incidência de desconto previdenciário sobre o salário real de contribuição – Complementação de aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado (Súmula 288 do Tribunal Superior do Trabalho) – Incabível a aplicação das alterações prejudiciais ao Autor às parcelas do benefício de suplementação de aposentadoria vencidas desde 05 de dezembro de 2007 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, QUANTO À REQUERIDA USIMINAS, com fulcro no artigo 267, inciso VI (ilegitimidade passiva), do Código de Processo Civil, E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUANTO À REQUERIDA PREVIDÊNCIA, para determinar a "suplementação da aposentadoria do Autor a partir de 05.12.2007, pelas formas dos itens 1, 'A' e 'B' de fls.26, 'a', 'b', 'e' e 'f' de fls.27/29, a ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento, ocasião em que a Ré Previdência Usiminas deverá trazer aos autos os documentos referidos nos itens 'h' e 'i' de fls.29, limitados, contudo, a partir de 05.12.2007"– Interposição de Recurso Especial – Recurso Especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, "para afastar a alegação de prescrição total e para determinar a devolução dos autos ao TJSP para análise de sua apelação, à luz da jurisprudência do STJ" – Afastamento da alegação de prescrição (em sede de Recurso Especial) tem como consequência lógica a devolução das matérias referentes ao mérito, com a necessidade de apreciação dos recursos de apelação do Autor e da Requerida Previdência – Não caracterizada a violação ao direito adquirido – Modificação do cálculo do benefício decorre da necessidade de manutenção do equilíbrio contratual do fundo – Incabível o recálculo do benefício e a condenação ao pagamento das diferenças da suplementação de aposentadoria – ACÓRDÃO DE FLS.734/737 ALTERADO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA PREVIDÊNCIA E PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO TAMBÉM QUANTO À REQUERIDA PREVIDÊNCIA